Tribunal: STF
Processo: AC 3399
Classe: AC
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2013-12-17
Data de publicação: 2013-12-17

Ementa:
E M E N T A: AÇÃO CAUTELAR – RECURSO EXTRAORDINÁRIO – RETENÇÃO (CPC, ART. 542, § 3º, NA REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº 9.756/98) – INTERPOSIÇÃO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA – MEDIDA CAUTELAR – EXCEPCIONALIDADE – NECESSÁRIA EXISTÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE JURÍDICA – HIPÓTESE INOCORRENTE NA ESPÉCIE – ACÓRDÃO QUE CONFIRMA INDEFERIMENTO DE TUTELA ANTECIPATÓRIA – ATO DECISÓRIO QUE NÃO SE REVESTE DE DEFINITIVIDADE – MERA ANÁLISE DOS PRESSUPOSTOS DE VEROSSIMILHANÇA E DO “PERICULUM IN MORA” – INVIABILIDADE DO APELO EXTREMO – PRECEDENTES – AGRAVO IMPROVIDO.